Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO – PENSÃO POR MORTE – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1) O art. 217 da Lei 8.112/90 estabelece, como beneficiários da pensão por morte, o cônjuge divorciado ou separado, desde que perceba “pensão alimentícia estabelecida judicialmente”, e o companheiro(a), desde que este comprove a união estável.
2) Não existindo fixação de pensão alimentícia, não se cumpre o requisito legal, de forma que não é devido o pagamento do benefício.
3) Ainda que se considere a possibilidade de pagamento da pensão, a partir do critério da dependência econômica, é necessária a demonstração inequívoca de que o requerente não possui condições mínimas de manter suas necessidades básicas, não bastando a mera expectativa de manutenção do padrão de vida.
4) O custeio de despesas eventuais e esporádicas pelo servidor falecido não é suficiente a gerar uma relação de continuidade a fim de caracterizar a dependência econômica.
5) Ainda que em tese o recebimento de outra fonte de renda não retire a possibilidade de percepção conjunta da pensão por morte, é ônus do requerente demonstrar a necessidade de tal benefício.
6) Sem a demonstração do vínculo de união estável, isto é de convivência pública e contínua entre o casal, com a intenção de constituir família, não é possível a percepção do benefício pela condição de companheiro(a).